Tribunal: TJSP
Processo: 0002233-39.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002233-39.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LUIZ
FERNANDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao agravo, para, com relação ao crime de associação ao tráfico de drogas,
retificar o cálculo somente com relação ao índice de progressão de regime. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002233-39.2020.8.26.0496 -Voto no 45.927
2
Agravo em execução no 0002233-39.2020 - DIGITAL
Comarca:
Ribeirão Preto/DEECRIM UR6
Agravante:
Luiz Fernando da Silva
Agravado:
Ministério Público
Voto 45.927
Agravo tirado contra decisão que homologou
o cálculo de penas do agravante, condenado como
incurso nos arts. 33 e 35 da Lei da Droga, com
fração de 2/5 para fins de progressão de regime e
2/3 para livramento condicional para ambos os
delitos.
Alega o agravante, em resumo, que faz jus à
atualização do cálculo para fins da obtenção de
benefícios, uma vez que o delito de associação para
o tráfico não pode ser considerado equiparado a
hediondo e, no tocante ao livramento condicional, o
art. 44 da Lei 11.343/06 deve ser afastado, diante
de sua inconstitucionalidade.
Regularmente processado, decisão mantida, o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento parcial do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002233-39.2020.8.26.0496 -Voto no 45.927
3
O agravante foi condenado a cumprir, em
regime inicial fechado, as penas de 8 anos de
reclusão pelos delitos de tráfico de drogas e
associação
para
o
tráfico,
com
término
de
cumprimento de pena previsto para 26/04/2026 (fls.
14/15).
O Juízo de Execuções homologou o cálculo de
pena, considerando o crime de associação para o
tráfico de entorpecentes como de natureza hedionda
e, portanto, submetendo a concessão de benefícios
aos prazos previstos para crimes dessa natureza.
De fato, tendo em vista que os crimes
hediondos, ou equiparados, estão previstos em rol
taxativo, o delito previsto no art. 35 da Lei no
11.343/06 não pode ser equiparado a hediondo, haja
vista que tal condição decorre, expressamente, da
letra do art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, e
também do art. 2o da Lei de Crimes Hediondos,
conforme pacífico entendimento jurisprudencial.
Assim,
deve
o
cálculo
de
tempo
para
progressão de regime ser retificado, pois o delito
de associação ao tráfico não é hediondo ou
equiparado. No mesmo sentido, aliás, é o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça.
Contudo,
para
efeito
de
livramento
condicional, há que ser mantido o prazo de 2/3 da
pena, fixado expressamente no art. 44, parágrafo
único, da Lei de Tóxicos. E, tratando-se de norma
especial, deve prevalecer ao art. 83 do Código
Penal, não existindo qualquer inconstitucionalidade,
podendo
estabelecer
o
legislador
índices
diferenciados considerando a gravidade dos crimes,
não havendo, no caso, violação aos princípios da
proporcionalidade,
da
isonomia
ou
da
individualização das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002233-39.2020.8.26.0496 -Voto no 45.927
4
Por esses motivos, meu voto dá provimento
parcial ao agravo, para, com relação ao crime de
associação ao tráfico de drogas, retificar o cálculo
somente com relação ao índice de progressão de
regime, nos termos acima expostos.
FÁBIO GOUVÊA
Relator